Tribunal: TJES
Processo: 5000385-55.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000385-55.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RONAN GUTERRES SACHT e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000385-55.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: RONAN GUTERRES SACHT

RECORRIDO: REGINA CELIA DE ARAUJO FOGOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir aos autores o valor de R$ 12.280,00 (doze mil, duzentos e oitenta reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ; de acordo com os índices aplicados pela CGJ-ES. Assim, RESOLVO o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a responsabilidade da instituição financeira quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelos Requerentes, por conta do defeito na prestação do serviço que permitiu o desconto de parcelas vincendas no cartão de crédito dos Requerentes.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: questões processuais e que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

A petição inicial apresentou de modo satisfatório o pedido e sua causa de pedir. O pedido está devidamente identificado em ambos os aspectos (mediato e imediato), não sendo hipótese de extinção prematura da ação, na medida em que, no caso concreto, a pretensão da parte Autora é admitida, em tese, como possível no ordenamento jurídico, sem que se possa reconhecê-la como materialmente impossível ou legalmente proibida. Além disso, a parte Autora demonstrou de forma satisfatória o objeto da lide e sua pretensão. Assim, como o pedido da presente ação é materialmente possível e não havendo lei que o vede expressamente, guardando correspondência com a causa de pedir, que se encontra satisfatoriamente demonstrada,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Sobre a arguição de carência de ação por falta de interesse de agir, cumpre-me assinalar que não assiste razão à parte suscitante. Conforme lição de Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 9. ed., 2008, p. 188, “há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil, na medida em que por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente. [...] O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito [...] se não houver meios para a satisfação voluntária, há necessidade da jurisdição”. Nesse sentido, considerando-se que o exercício da jurisdição tal como manejado permite, em tese, satisfazer a pretensão da parte Autora, aliado ao fato de que por outro meio não poderia obtê-lo, além do que, a própria natureza da defesa sugere relevante oposição à satisfação à pretensão inaugural, o interesse de agir revela-se manifesto. Preliminar
afastada
.

A legitimidade, como condição da ação, deve ser reconhecida em conformidade com a teoria da asserção, ou seja, analisadas por hipótese, in status assertionis, admitindo-se precária e provisoriamente como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, a fim de se possibilitar o exame do mérito. Nesse sentido: «[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes [...] (STJ, AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)». Desse modo, afasto a arguição de carência de ação por ilegitimidade ad causam.

Passo, doravante, ao exame do mérito.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à falha na prestação do serviço bancário pela Requerida que cobrou dos Requerentes valores oportunamente contestados na fatura de cartão de crédito.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Da análise dos documentos coligidos, ao contrário do que sustenta a requerida, entendo que o estorno das parcelas vincendas deve ser mantido em benefício dos autores. A apresentação de contestação do titular do cartão, por si só, é suficiente para configurar a responsabilidade da administradora do cartão, solidariamente ao prestador do serviço, no tocante as parcelas vincendas pelo pagamento da transação. Nesse caso, a instituição financeira responde objetivamente pela segurança e eficiência do serviço que disponibiliza, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, de modo que eventual dano decorrente de transação comunicada não pode ser repassado aos clientes. Ademais, a requerida também não comprovou os motivos para o retorno dos lançamentos impugnados ou comprova ter diligenciado junto ao prestador de serviço, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Assim, é patente a má prestação de serviço da requerida em face dos autores que, após cancelarem a transação, permanecem com débito das parcelas no cartão de crédito do autor, sendo devida a restituição de forma simples, porquanto não caracterizados os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.